Tribunal: TJBA
Processo: 0003854-39.2011.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003854-39.2011.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCONE DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS VIANA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público municipal. Guarda Civil Municipal. Adicional noturno e adicional de periculosidade. Pagamento de diferenças retroativas. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por Marcone de Oliveira Santos, Guarda Civil Municipal do Município de Serrinha, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança visando ao recebimento de valores retroativos referentes ao adicional noturno e ao adicional de periculosidade, não pagos pelo Município desde o início do vínculo funcional (2006) até o começo dos respectivos pagamentos (setembro de 2008 e janeiro de 2009).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento da prescrição quinquenal abrange a totalidade do período reivindicado, considerando que os adicionais somente passaram a ser pagos a partir de 2008; (ii) saber se o Município é obrigado ao pagamento do adicional noturno referente ao período compreendido entre 25 de agosto de 2008 (entrada em vigor da Lei Municipal nº 750/2007) e janeiro de 2009, em que a vantagem já era devida por lei, mas ainda não era quitada.

III. Razões de decidir

3.
O pagamento dos adicionais de periculosidade e noturno a servidores públicos municipais pressupõe regulamentação pelo ente federado, pois o art. 7º, incisos XXIII e IX, da CF/1988, aplicável aos servidores por força do art. 39, § 3º, da mesma Carta, possui eficácia limitada, dependendo de norma específica para produzir plenos efeitos no âmbito estatutário municipal.

4.
No Município de Serrinha, a regulamentação específica dos adicionais de periculosidade e noturno para o cargo de Guarda Civil Municipal somente ocorreu com a vigência da Lei Municipal nº 750/2007, a partir de 25 de agosto de 2008. Antes dessa data, inexistia amparo legal para a exigência do pagamento dos referidos adicionais, em respeito ao princípio da legalidade administrativa (CF/1988, art. 37,
caput
).

5.
No que diz respeito ao adicional de periculosidade, os contracheques juntados aos autos comprovam que o Município iniciou o pagamento em setembro de 2008, logo após a vigência da lei regulamentadora, estando, portanto, adimplente quanto a essa verba a partir da exigibilidade legal.

6.
Quanto ao adicional noturno, a documentação acostada revela que, embora a Lei Municipal nº 750/2007 tenha entrado em vigor em 25 de agosto de 2008, o Município somente iniciou o pagamento em janeiro de 2009, existindo período descoberto (agosto a dezembro de 2008) em que a vantagem já era legalmente exigível, mas não foi quitada. As folhas de ponto demonstram o efetivo trabalho no período noturno nesse intervalo, evidenciando o direito do servidor às diferenças.

7.
A prescrição quinquenal aplicável às ações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, atinge apenas as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento. Considerando que a ação foi proposta em 02/06/2011, está prescrita qualquer pretensão anterior a 02/06/2006. O período reivindicado pelo apelante (agosto a dezembro de 2008) está dentro do prazo prescricional e, portanto, é exigível.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação parcialmente provido para condenar o Município de Serrinha ao pagamento das diferenças do adicional noturno referentes ao período de agosto a dezembro de 2008, com incidência de juros moratórios e correção monetária, mantida a sentença no tocante ao adicional de periculosidade e às parcelas anteriores a 02/06/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0003854-39.2011.8.05.0248; Apelante: Marcone de Oliveira Santos; Apelado: Município de Serrinha: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
dar parcial provimento ao recurso de apelação
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, na data da assinatura eletrônica.

SALVADOR (BA), 09 DE ABRIL DE 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR